Tribunal: TJBA
Processo: 8039869-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039869-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARCIO CASSIO LEITE

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença nº 8005809-85.2024.8.05.0256, movido por Márcio Cássio Leite. A instituição financeira alega omissão no julgado quanto à sua tese de que o valor executado não estaria precluso e de que a ausência de documentos comprometeria a liquidez da obrigação. Requer o saneamento da omissão, com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses recursais do embargante — notadamente sobre a preclusão do valor fixado na sentença e a suposta ausência de liquidez da obrigação —, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não há omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma suficiente a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de rediscutir valores expressamente fixados em sentença transitada em julgado, preclusa a matéria quanto ao quantum.

3. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se confundindo a ausência de acolhimento de sua tese com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa (STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022; TJBA, ED 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15/06/2022).

6. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há falar em acolhimento dos embargos, tampouco em efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.

2. É vedada a rediscussão do mérito ou a reavaliação de provas por meio de embargos declaratórios.

3. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, incisos I a III; 489, §1º; 507; 525, §1º, IV; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; TJBA, ED 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes
Pinho Medauar, j. 15/06/2022; TJDFT, AI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 14/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1769783/DF, j. 16/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039869-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado MARCIO CASSIO LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03